Tribunal: TJDFT
Processo: 0701721-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. PRAZO MÁXIMO DA PENA ABSTRATA. EXTRAPOLADO. SÚMULA N. 527 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO DE AMPARAR A PESSOA ACOMETIDA DE TRANSTORNOS MENTAIS. TRATAMENTO E MEDIDAS CÍVEIS. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de declaração de extinção da punibilidade de medida de segurança cumprida por tempo superior à pena máxima em abstrato do crime pelo qual foi absolvido impropriamente (artigo 132 do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado, internado pela aplicação de medida de segurança por tempo superior à pena máxima em abstrato fixada para o crime equivalente faz jus à declaração de extinção da punibilidade e cessão dos demais efeitos penais decorrentes da sentença de absolvição imprópria.
III – Razões de decidir:
3. As sanções penais são gênero do qual são espécie as penas (subdivididas em privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa, conforme artigo 32 do Código Penal) e as medidas de segurança (subdivididas em internação e tratamento ambulatorial, conforme artigo 96 do Código Penal).
4. A Constituição Federal elenca no rol dos direitos individuais fundamentais, no artigo 5o, no inciso XXXIX, inclusive gravado como cláusula pétrea (artigo 60, §4o, inciso IV),o princípio da legalidade das sanções penais, segundo o qual não haverá pena sem prévia cominação legal.
5. O Código Penal estabeleceu somente o prazo mínimo para as medidas de internação (de 1 a 3 anos, conforme artigo 97, §1o, última parte), mas o Superior Tribunal de Justiça consolidou no enunciado n. 527 que: “O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado”.
6. Permitir que um segurado permaneça recolhido no sistema prisional, ainda que na Ala de Tratamento Psiquiátrico, após o esgotamento do prazo máximo possível para medidas de segurança, por qualquer fundamento, afronta o princípio constitucional da legalidade e, assim, impõe ao indivíduo uma sanção penal sem suporte legal e constitucional, além de oportunizar a instrumentalização do Direito Penal para fins autoritários.
7. Cumpre ao Ministério Público ou à Defensoria Pública pleitear, na esfera cível, o tratamento eventualmente necessário ao segurado, bem como exigir o cumprimento do dever estatal de amparo às pessoas acometidas de transtornos mentais, nos moldes da Lei n. 10.216/2001, conhecida como Lei antimanicomial.
IV - Dispositivo:
8. Recurso provido.